Tribunal: TJMT
Processo: 1039561-91.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039561-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WUERLLEM DA COSTA MARQUES - CPF: 690.075.941-68 (RECORRENTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.845.150/0001-57 (RECORRIDO), VICTOR HUGO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 052.648.761-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO VETERINÁRIO. PAGAMENTO ANTECIPADO. FALECIMENTO DO ANIMAL ANTES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTORNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição de valores pagos por serviço veterinário não prestado, com condenação por danos morais, em razão do falecimento do animal antes da utilização das diárias contratadas. A parte recorrente alega que providenciou o estorno dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o fornecedor deve restituir valores pagos antecipadamente por serviço não prestado em razão do falecimento do animal antes da internação, bem como se é cabível a indenização por danos morais diante da falha no atendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo estorno é objetiva, cabendo ao fornecedor comprovar a efetivação da devolução dos valores, o que não ocorreu. A simples apresentação de comprovante unilateral de tentativa de estorno não é suficiente frente ao extrato bancário apresentado pelo consumidor.

Verificada a falha na prestação do serviço, a frustração do consumidor e a omissão do fornecedor em resolver a situação, resta caracterizado o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O fornecedor responde objetivamente pela não devolução de valores pagos antecipadamente por serviço não prestado, sendo sua a obrigação de resolver eventual falha com a administradora do cartão. 2. A frustração do consumidor e a ausência de solução ensejam reparação por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso — Fundação
Uniselva
, contra a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de restituição de valores c/c danos morais, ajuizada por
Wuerllem
da Costa Marques.

A parte autora narra que contratou serviços veterinários junto à recorrente, pagando antecipadamente o valor de R$ 895,30 (oitocentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), para internação e medicações de seu animal de estimação. Com o falecimento do animal, foi informado de que os valores seriam estornados, o que não ocorreu. A ausência de estorno ensejou a propositura da ação.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida à restituição dos valores pagos e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por danos morais, sob o fundamento de que não houve prova inequívoca do estorno efetivo.

Inconformada, a Fundação
Uniselva
interpôs o presente recurso, sustentando que o estorno foi realizado e que a responsabilidade pela devolução compete à administradora do cartão, requerendo a reforma integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A sentença recorrida, de forma clara e fundamentada, analisou adequadamente as provas dos autos e concluiu, com acerto, que a responsabilidade pelo estorno do valor
pago é da fornecedora do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC. A recorrente limitou-se a juntar comprovante unilateral de que teria solicitado o estorno, mas não demonstrou que o valor efetivamente retornou à conta bancária do consumidor, o qual, por sua vez, apresentou extrato que confirma a ausência de crédito.

No tocante aos danos morais, restou evidenciado que o autor enfrentou não apenas prejuízo financeiro, mas também frustração e desgaste emocional agravado pela perda do animal e pela omissão da ré em resolver administrativamente o impasse, o que excede o mero aborrecimento.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025